Tribunal: CARF
Processo: 11128.010053/2008-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Semíramis de Oliveira Duro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-05-11

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/12/2003 a 18/02/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo passivo do auto de infração.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
Não há denúncia espontânea na informação extemporânea dos registros dos dados de embarque, pois esta em si caracteriza a conduta infracional cominada por multa regulamentar. Aplicação da Sumula CARF n° 126: A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias, contados da data do efetivo embarque, para o transporte marítimo, caracteriza a infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n° 37/66.
Recurso Voluntário Negado.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.010053/2008-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.837 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
22 de março de 2021
Recorrente
AGENCIA MARITIMA GRANEL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/12/2003 a 18/02/2004
AGENTE MARÍTIMO. LEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o agente marítimo, representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este em relação
à exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à
legislação. O agente marítimo é, portanto, parte legítima para figurar no polo
passivo do auto de infração.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. INOCORRÊNCIA. SÚMULA CARF N° 126.
Não há denúncia espontânea na informação extemporânea dos registros dos
dados de embarque, pois esta em si caracteriza a conduta infracional cominada
por multa regulamentar. Aplicação da Sumula CARF n° 126: “A denúncia
espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à
administração aduaneira, mesmo após o advento da nova redação do art. 102
do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010”.
REGISTRO NO SISCOMEX DOS DADOS DE EMBARQUE. PRAZO.
O registro dos dados de embarque no Siscomex em prazo superior a 7 dias,
contados da data do efetivo embarque, para o transporte marítimo, caracteriza a
infração contida na alínea "e", inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei n°
37/66.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do relatório e do voto que integram o presente julgado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.010053/2008-84
Fl. 259
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

(documento assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora
Participaram da presente sessão de julgamento os Conselheiros Ari Vendramini,
Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido Brandão
Junior, José Adão Vitorino de Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Sabrina Coutinho Barbosa
(Suplente convocada) e Liziane Angelotti Meira (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão da 24a Turma da
DRJ/SP1, que julgou procedente em parte o auto de infração no valor de R$ 35.000,00, referente
à imposição de multa regulamentar prevista no art. l07, inciso IV, “e” do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
No ano de 2004, foi realizado levantamento no Setor de Exportação da Receita
Federal do Brasil na Alfândega do Porto de Santos, que constatou informação fora do prazo,
referente a 25 embarques realizados por navios representados pela Recorrente. Demonstrou-se
que as mercadorias foram embarcadas, mas os “dados de embarque” no Siscomex foram
registrados após o prazo legal de 7 (sete) dias para tal registro.
A Recorrente deixou de registrar no SISCOMEX os dados de embarque de
mercadorias despachadas através de Declarações de Exportação (DDE’s) listadas na planilha de
e-fl. 13, no prazo de 7 dias estabelecido no art. 37 da Instrução Normativa no 28/94, com redação
dada pela Instrução Normativa no 510/05.
Assim, a autoridade fiscal aplicou a multa de R$ 5.000,00 para os registros que
pertenciam ao mesmo navio, resultando em 7 navios cujos dados de embarque não foram
registrados no prazo disciplinado, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por navio, sendo um total de
R$ 35.000,00.
A Fiscalização lavrou o auto de infração, com base nos seguintes dispositivos do
Decreto-Lei n° 37/66, verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de 29.12.2003)
c) a quem, por qualquer meio ou forma, omissiva ou comissiva, embaraçar, dificultar ou
impedir ação de fiscalização aduaneira, inclusive no caso de não-apresentação de
resposta, no prazo estipulado, a intimação em procedimento fiscal;
(...)
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
Em impugnação, a Recorrente teceu os seguintes argumentos:
Fl. 260
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

a) preliminarmente, entende que é parte passiva ilegítima, uma vez que o agente
marítimo não pode ser equiparado ao transportador para fins de imputação de
responsabilidade tributária, com base nas disposições do Decreto-Lei no 37/66. Cita
jurisprudência judicial e Súmula 192 do extinto TFR;
b) acrescenta que a questão posta nos autos encontra-se amparada pelos
benefícios da denúncia espontânea, uma vez que comunicou os respectivos embarques
sem que houvesse qualquer procedimento de fiscalização instaurado, conforme
comprovam cópias das petições anexas (docs. 02/09). Cita jurisprudência
administrativa e judicial;
c) o auto de infração carece, ademais, de total respaldo legal, uma vez que não
há lei que defina o que o fisco entenda como “embaraço à fiscalização”, tanto que o
embasamento para a aplicação da multa decorreu de atos inferiores, como as IN nos
28/94 e 510/2005, sendo-lhes defeso contrariar, restringir ou ampliar as disposições de
lei, em face do seu nítido caráter acessório. Cita jurisprudência judicial sobre o tema;
d) no mérito, destaca que a multa exigida afronta o princípio da legalidade,
posto não haver qualquer relação entre os fatos ocorridos no caso em tela em
comparação com o descrito nos preceitos legais que fundamentaram a autuação
(alíneas “c” e “e” do art. 107, IV, do DL 37/66), pois (i) a requerente jamais impediu
qualquer ação fiscalizadora; (ii) a requerente prestou sim, no Siscomex, as
informações relacionadas aos embarques objeto de autuação, havendo ainda prestado
tais informações por meio de petições protocolizadas entre dezembro/2003 e
fevereiro/2004 (docs. 02/09). Cita jurisprudência administrativa e judicial sobre o
tema;
e) a prevalecer a tese sustentada pelo fisco, a impugnante teria praticado,
quando muito, mera irregularidade formal que não causou qualquer prejuízo ao fisco,
sendo passível de relevação, nos termos do art. 654 do Decreto no 4.543/2002, haja
vista que inexistiu no caso qualquer tentativa de dolo, fraude ou simulação, visando
fraudar o Erário público;
f) a prevalecer a exigência da penalidade, restarão feridos os princípios da
proporcionalidade e razoabilidade, consoante os ensinamentos doutrinários e
jurisprudenciais que cita;
g) caso se entenda que os argumentos deduzidos não sejam suficientes para
decretar a insubsistência da autuação, requer a conversão do julgamento em diligência
a fim de que sejam respondidos os quesitos que formula, no sentido de esclarecer: (i)
se já havia protocolizado petições comunicando tempestivamente o fisco dos
embarques objeto de autuação; (ii) se nesse período já havia sido comunicada da
instauração de algum procedimento fiscal para apurar tais fatos; (iii) se pelo fato de
haver averbado no Siscomex os embarques após o prazo do art. 37 da IN SRF 28/94,
houve a caracterização de algum embaraço à fiscalização, mormente quando as
informações referentes aos embarques já haviam sido prestadas por meio das petições
protocolizadas; (iv) se as mercadorias exportadas foram objeto de conferência
documental e/ou física e se foi constatada alguma irregularidade em tais operações.
Indica assistente técnico e protesta pela elaboração de quesitos suplementares;
h) acrescenta que o não atendimento ao seu pedido caracteriza cerceamento ao
direito de defesa e implicada nulidade processual, conforme julgados que cita;
Fl. 261
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

i) requer, assim, sejam acolhidas as preliminares suscitadas e, caso sejam
superadas, então que seja julgado totalmente improcedente o Auto de Infração,
cancelando-se a multa exigida;
j) ao final, declara que o levantamento fiscal incorreu em grave equívoco, na
medida em que lançou as penalidades em duplicidade (demonstrativo em anexo), cuja
correção se impõe, na eventualidade da procedência da ação fiscal.
A 24a Turma da DRJ/SP1, acórdão n° 16-45.824, deu parcial provimento à
Impugnação. A decisão foi assim ementada:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 19/12/2003 a 18/02/2004
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte marítimo, constatado que o registro, no Siscomex, dos dados
pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o prazo de 7 (sete) dias,
é devida a multa regulamentar por falta do respectivo registro, aplicada sobre cada
viagem.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
Não caracteriza denúncia espontânea a informação extemporânea dos registros dos
dados de embarque, pois este fato, por si, caracteriza conduta infracional cominada por
multa regulamentar.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 19/12/2003 a 18/02/2004
AGENTE MARÍTIMO. REPRESENTANTE DE TRANSPORTADOR MARÍTIMO
ESTRANGEIRO. LEGITIMIDADE PASSIVA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
O Agente Marítimo, por ser o representante do transportador estrangeiro no País, é
responsável solidário com este, no tocante à exigência de tributos e penalidades
decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira, em razão de expressa
determinação legal.
DECADÊNCIA. INFRAÇÕES AO REGULAMENTO ADUANEIRO.
O direito de impor penalidade por infrações ao Regulamento Aduaneiro extingue-se em
cinco anos a contar da data da infração.
A DRJ julgou a impugnação procedente em parte, cancelando parte do crédito
tributário exigido, no valor de R$ 5.000,00, referente ao embarque ocorrido em 19/12/2003, em
virtude de decadência; mantendo o restante do crédito tributário constituído, no valor de R$
30.000,00:
No tocante à imposição de penalidades, disciplina o Decreto-Lei no 37/66 que o
direito se extingue em 5 (cinco) anos, a contar da data da infração:
Fl. 262
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

“Art.138 O direito de exigir o tributo extingue-se em 5 (cinco) anos, a contar
do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que poderia ter sido lançado.
(Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)(...)
Art.139 No mesmo prazo do artigo anterior se extingue o direito de impor
penalidade, a contar da data da infração.”(negritamos)
No caso dos autos, entendemos que o embarque realizado em 19/12/2003 não
mais poderia ter sido objeto de lançamento. Isso porque a infração correlata ocorreu
em 27/12/2003, isto é, o oitavo dia contado da realização do embarque. Por
consequência, o prazo quinquenal expirou em 27/12/2008. Logo, como a ciência do
auto de infração ocorreu em 19/01/2009, a exigência de multa relativamente a esse
embarque deve ser cancelada, eis que fulminada pela decadência.
Em seu recurso voluntário, insurge-se a Recorrente contra a pretensão fiscal,
alegando, em preliminar, a impossibilidade de aplicação de penalidade ao agente marítimo, com
a consequente ilegitimidade passiva, visto que atuava como mera mandatária da empresa
transportadora. E no mais:
(i) Requer a conversão do julgamento em diligência, para que a Alfândega do
Porto de Santos esclareça quais foram os produtos químicos a granel objeto das DDE’s que
geraram a autuação em questão, esclarecendo ainda, se são derivados do petróleo, e se
enquadrados na hipótese do inciso I do parágrafo único do art. 52 e inciso IV do art. 56 da IN
SRF n° 28, de 27/04/1994.
(ii) Sustenta que restou configurada a ocorrência de denúncia espontânea;
(iii) Defende que não houve embaraço à fiscalização.
É o relatório.
Voto
Conselheira Semíramis de Oliveira Duro, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de interposição,
dele, portanto, tomo conhecimento.
Preliminar de ilegitimidade do agente marítimo
Para a Recorrente, o agente marítimo não é considerado responsável tributário,
uma vez que não pode ser equiparado ao transportador para efeito da responsabilização
tributária, porque esta atribuição não se aplica à natureza de sua atividade de mandatária.
Cita a Súmula no 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos: “O agente
marítimo, quando no exercício exclusivo das atribuições próprias, não é considerado responsável
tributário, nem se equipara ao transportador para efeitos do Decreto-Lei n° 37, de 1966”, bem
como outras decisões.
Fl. 263
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

Em vista disso, requer seja dado provimento ao seu recurso voluntário para
cancelamento do auto de infração.
Não assiste razão à Recorrente neste tópico, conforme se demonstrará a seguir.
Dispõe o art. 32 do Decreto-Lei no 37/66, verbis:
Art. 32. É responsável pelo imposto: (Redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472, de
01/09/1988)
I - o transportador, quando transportar mercadoria procedente do exterior ou sob
controle aduaneiro, inclusive em percurso interno; (Incluído pelo Decreto-Lei no
2.472, de 01/09/1988)
II - o depositário, assim considerada qualquer pessoa incubida da custódia de
mercadoria sob controle aduaneiro. (Incluído pelo Decreto-Lei no 2.472, de 01/09/1988)
Parágrafo único. É responsável solidário: (Redação dada pela Medida Provisória no
2158-35, de 2001)
I- o adquirente ou cessionário de mercadoria beneficiada com isenção ou redução do
imposto; (Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
II- representante, no País, do transportador estrangeiro; (Redação dada pela
Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
III- adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica importadora.
Redação dada pela Medida Provisória no 2158-35, de 2001)
c) o adquirente de mercadoria de procedência estrangeira, no caso de importação
realizada por sua conta e ordem, por intermédio de pessoa jurídica
importadora; (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
d) o encomendante predeterminado que adquire mercadoria de procedência estrangeira
de pessoa jurídica importadora. (Incluída pela Lei no 11.281, de 2006)
Ressalte-se que a redação do parágrafo único dada pelo Decreto-lei n°
2.472/1988, foi mantida na redação dada pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001.
A respeito da legitimidade da solidariedade tributária do agente marítimo em
relação ao transportador estrangeiro, cite-se a decisão do REsp 1.129.430/SP, relator ministro
Luiz Fux, Primeira Seção do STJ, DJE de 14/12/2010, em sede de recurso repetitivo, que
assentou que o agente marítimo, no exercício exclusivo de atribuições próprias, no período
anterior à vigência do Decreto-Lei no 2.472/88 (que alterou o art. 32, do Decreto-Lei no 37/66),
não ostentava a condição de responsável tributário, porque inexistente previsão legal para tanto.
Entretanto, a partir da vigência do Decreto-Lei no 2.2472/88 já não há mais óbice para que o
agente marítimo figurasse como responsável tributário.
Em decorrência do exposto, o Agente Marítimo, por ser o representante do
transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com este, em relação à eventual
exigência de tributos e penalidades decorrentes da prática de infração à legislação aduaneira.
Então, comprovada a vinculação entre a Recorrente e o transportador marítimo
estrangeiro, não há que se falar em ilegitimidade passiva. Afastada, portanto, a preliminar.
Fl. 264
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

Alegação de Denúncia Espontânea
Alega a Recorrente que a infração apontada foi comunicada à repartição
alfandegária antes do início do procedimento fiscal, logo teria havido a denúncia espontânea:
37. Conforme consta da fundamentação legal do auto de infração ora impugnado, as
operações que ensejaram a aplicação da penalidade de multa, ocorreram entre os meses
de dezembro de 2003 e fevereiro de 2004, sem que houvesse qualquer procedimento
iniciado pela fiscalização para apurar eventuais irregularidades quanto a informação no
Siscomex dos aludidos embarques.
38. Por sua vez, foi a própria Recorrente QUE INFORMOU AS EXPORTAÇÕES,
sendo que a última informação foi prestada em 27 de fevereiro de 2004.
Não há razão nos argumentos, pois não cabe a denúncia espontânea de
penalidades aplicadas em razão do cumprimento intempestivo de obrigações acessórias
autônomas, pois a obrigação sob comento consiste em registrar, no Siscomex, os dados
pertinentes ao embarque da mercadoria, na forma e no prazo estabelecido pela Receita Federal,
conforme o art. 37 e alínea “e”, do inciso IV, do art. 107 do Decreto-Lei no 37, de 1966, com
redação dada pela Lei no 10.833, de 2003. E este prazo foi definido no art. 37, § 2o, da IN SRF no
28, de 1994, com redação dada pela IN SRF no 510, de 2005.
Assim, a legislação tutela o cumprimento tempestivo da obrigação acessória por
parte dos transportadores ou de seus representantes. Logo, o registro dos dados de embarque
após o prazo regularmente estabelecido não caracteriza a denúncia espontânea aludida pela
Recorrente, mas sim, representa a própria conduta infracional punida pela multa regulamentar
aplicada.
De toda a sorte, a questão resta pacificada neste Conselho:
Súmula CARF no 126
A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento dos
deveres instrumentais decorrentes da inobservância dos prazos fixados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil para prestação de informações à administração aduaneira,
mesmo após o advento da nova redação do art. 102 do Decreto-Lei no 37, de 1966, dada
pelo art. 40 da Lei no 12.350, de 2010. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Ausência de embaraço à fiscalização
Sustenta a Recorrente que não houve embaraço à fiscalização, por isso o
enquadramento na alínea “c” do inciso IV, do art. 107, do Decreto-lei 37/66 seria incorreto.
Ocorre que, a DRJ afastou a alínea “c”, por entender que a alínea “e” é a mais específica para a
conduta descrita.
Ressalte-se que ambas as alíneas foram apontadas na descrição da infração, mas
não houve cumulação de multa de R$ 5.000,00 pela “c” com outras no mesmo valor com
supedâneo na “e”. Como já tratado acima, a multa de R$ 5.000,00 foi aplicada para o conjunto
de informação de dados de embarque não prestada no prazo (7 dias), considerando para tanto os
registros que pertenciam ao mesmo navio, resultando um total de 7 navios, cujos dados de
embarque não foram registrados no prazo disciplinado, ensejando a multa de R$ 5.000,00 por
navio.
Fl. 265
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

Aplicação da Multa Regulamentar
A Recorrente também sustenta que a alínea “e” não se aplicaria ao caso,
porquanto a informação fora prestada, ainda que a destempo.
A obrigação acessória não é somente a de prestar as informações, no Siscomex,
mas de prestá-las no prazo fixado pela legislação vigente.
Conforme se observa na e-fl. 13, foram informados a data de embarque para cada
DDE, a data de informação no Siscomex, os dias de atraso e os navios:

No caso em tela, ficou comprovado que a Recorrente descumpriu o prazo para
prestar informação dos dados de embarque de mercadorias no sistema e, assim sendo, restou
caracterizado o descumprimento da obrigação acessória, portanto, correta a aplicação da
penalidade prescrita no artigo 107, inciso IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/66.
A Fiscalização corretamente aplicou a multa de R$ 5.000,00 uma única vez para
cada navio, ou seja, para cada um dos 7 navios embarcados e não em relação a cada despacho de
exportação efetuado em cada navio.
Pedido de conversão em diligência
O órgão julgador, a teor do art. 18 do Decreto no 70.235/1972, pode determinar,
de ofício ou a requerimento do interessado, a realização de diligências ou perícias, mas somente
quando entendê-las necessárias ao seu convencimento, devendo indeferir as prescindíveis ao
julgamento.
A Recorrente tem a total ciência do conteúdo das DDE’s, visto que ela mesma foi
a responsável pelos preenchimentos. Além disso, ela própria esclarece que não tem mais em
guarda nenhum documento.
Fl. 266
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-009.837 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11128.010053/2008-84

Não cabe determinar a realização de diligência para fins de, de ofício, promover a
produção de prova para o contribuinte, se é que essa prova seria possível e útil.
De se ressaltar que os documentos anexados aos autos pela fiscalização já
comprovam a infração descrita no lançamento, sendo, portanto, a diligência totalmente
desnecessária.
Conclusão
Do exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Semíramis de Oliveira Duro - Relatora

Fl. 267
DF CARF MF
Documento nato-digital